Tribunal: STF
Processo: RE 87652
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-29
Data de publicação: 1980-02-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. 1) Ação rescisória. Recurso extraordinário. O recurso extraordinário na ação rescisória há de dirigir-se aos pressupostos desta, e não aos fundamentos da decisão rescindenda. 2) Mandato. Procuração com amplos poderes de administração de empresa comercial, inclusive para representação em juízo, entende-se conter, implicitamente, o de receber citação, sob pena de conferir-se à empresa, assim administrada, verdadeira indenidade ao chamamento judicial.